Tribunal: TJDFT
Processo: 0716066-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO. URGÊNCIA. CONTINUIDADE. CANCELAMENTO. INDEVIDO. TRATAMENTO JÁ INICIADO. AUSÊNCIA DE COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “a)CONDENAR a parte ré a arcar integralmente com os custos relacionados ao procedimento cirúrgico renal do segundo autor, Calebe de Brito Vargas; b)CONDENAR a parte ré ao pagamento por danos morais em favor do segundo autor, no valor total de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido monetariamente pela SELIC desde a sentença. Sem juros de mora, pois já computados na SELIC.

3. Aduz que a controvérsia do recurso gira em torno da condenação por danos morais, uma vez que o cancelamento da autorização da cirurgia deu-se em razão de disposição legal sobre o desligamento do plano, qual seja, atingimento dos 24 anos. Portanto, o cancelamento automático da guia de autorização se deu em razão de disposição legal. Entendimento jurisprudencial é pacífico, eventual recusa de prestação de serviços por si só não é ensejadora de dano moral a justificar indenização. Requer a reforma da sentença.

4. Os recorridos, em contrarrazões, esclarecem que os serviços médicos da PMDF são regulamentados pelo Distrito Federal, ora recorrente, portanto, é dever do Estado responder pelos danos causados pelos agentes que trabalham na Instituição. A negativa de realizar o procedimento cirúrgico ao segundo recorrido causou e está causando dor, sofrimento, depressão e desconforto. Esclarecem que o segundo recorrido ainda corre o risco de perder a função renal do rim acometido de doença de forma permanente. Requer a manutenção da sentença.

5. Consultando os autos verifico que o primeiro recorrido é Policial Militar e o segundo recorrido é seu filho, sendo beneficiário do Plano de Saúde oferecido pelo Órgão. O segundo recorrente apresentou problemas de saúde e em Fevereiro/2022 iniciou tratamento, sendo indicado cirurgia, o qual foi autorizado pelo recorrente. No entanto, um dia antes da realização do procedimento cirúrgico, dia 12/09/2022, foi comunicado sobre o cancelamento da autorização, uma vez que teria atingido a idade de 24 anos, cancelando automaticamente o Planto de Saúde.

6. Conforme Súmula 608/STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”.

7. Observa-se que durante o período de investigação da doença e fechamento de diagnóstico, o segundo recorrido foi atendido pelo Plano de Saúde, pois, todos os exames foram realizados com cobertura do recorrente, no mês de Fevereiro/2022, tendo a cirurgia sido autorizada em 17/08/2022, ID 46365920. O relatório médico, ID 46365918, esclarece que “CINTILOGRAFIA RENAL MOSTRANDO RIM ESQUERDO COM FUNÇÃO DIMINUÍDA (RIM ESQUERDO 27% x 73% RIM DIREITO). POSSUI INDICAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PIELOPLASTIA À ESQUERDA PARA PRESEVAÇÃO DE FUNÇÃO RENAL, UMA VEZ QUE O ADIAMENTO DESTE PROCEDIMENTO PODE LEVAR Á EXCLUSÃO RENAL FUNCIONAL”.

8. Os procedimentos foram iniciados em Fevereiro/2022 e a cirurgia autorizada em 17/08/2022 e em 12/09/2022 foi cancelada, pelo atingimento da idade do paciente. Ora, se já havia sido autorizada não poderia ser cancelada por causa da idade do paciente. Na legislação aplicada ao caso, Lei 10.486/2002 e Decreto Distrital 31.646/2010, não determina o cancelamento de forma automática.

9. A revogação de autorização para tratamento cirúrgico em função do cancelamento de Plano de Saúde, verificado durante a preparação pré-operatória, não merece produzir efeitos, porquanto configura conduta abusiva do Plano de Saúde, ora recorrente, uma vez que o evento danoso à saúde do paciente, objeto do contrato, comprovadamente ocorrera na vigência do contrato, tanto que a doença já vinha sendo tratada clinicamente, ou seja, a indevida revogação de autorização para prosseguimento de cirurgia coberta pelo plano, notadamente procedimento cirúrgico já autorizado administrativamente pelo recorrente, em um momento de fragilidade quanto à saúde do segundo recorrido, acarretou-lhe dor, sofrimento, medo, sentimento de impotência e indignação suficientemente capazes de consubstanciar dano moral, ferindo os deveres anexos de conduta na relação contratual, notadamente quanto à boa-fé, Art. 422 Código Civil.

10. Não se afigura admissível aceitar como corriqueiro o fato de o segundo recorrido, após passar por quase um ano de tratamento clínico, necessitar ser submetido a cirurgia renal, a qual foi devidamente autorizada pelo plano e, em pleno preparo pré-cirúrgico, comum nessa espécie de intervenção, ser surpreendido com a indevida revogação da autorização para o prosseguimento, sem qualquer notificação prévia acerca do cancelamento para que, em tempo hábil, pudesse, de alguma maneira, evitar ficar sem qualquer cobertura de assistência à sua saúde.

11. Nesse sentido: Acórdão 1430589, 07294677620218070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no PJe: 24/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; (Acórdão 1058150, 20160110355588APC, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/11/2017, publicado no DJE: 14/11/2017. Pág.: 588/608).

12. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação dessa natureza (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).

13. A contratação de plano de assistência à saúde gera a legítima expectativa no assistido de que obterá o adequado tratamento médico, necessário ao restabelecimento da saúde, cuja frustração viola a dignidade da pessoa humana e ultrapassa a esfera do mero inadimplemento contratual, atingindo o direito de personalidade (CDC, art. 14; CC, arts. 186, 187, 389, 475 e 927).

14. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (plano de saúde) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944). Nesse sentido, razoável a fixação na origem dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

16. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.